Tribunal: TJDFT
Processo: 0724041-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0724041-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA, DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA, DAMHA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A, MARCOS PEREIRA LOMBARDI, CONSTRUTORA LOMBARDINI LTDA AGRAVADO: LUCAS VICTOR ALMEIDA LIMA, THAIS SILVA LIMA E LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, contra decisão do Juízo da 20a Vara Cível de Brasília Vara Cível de Brasília, proferida nos seguintes termos: Cuida-se de Cumprimento de Sentença que se desenvolve entre as partes epigrafas. A parte devedora apresentou impugnação, nos termos da petição de ID 62056579, em face da penhora realizada via Sistema BACENJUD (ID 61221501), sustentando, em apertada síntese, que o valor bloqueado seria destinado ao pagamento dos encargos do mês, incluindo o pagamento de funcionários, fornecedores e prestadores de serviço. Intimada a se manifestar, a parte credora pugnou pela manutenção da penhora, em razão da ausência de comprovação do alegado pela devedora. Decido. Em que pesem as alegações da parte devedora, verifica-se que a penhora on-line está em consonância com o disposto no art. 854 do CPC, garantindo maior celeridade e efetividade para a prestação jurisdicional. Ainda, de acordo com § 3o, I, do referido dispositivo, compete ao devedor comprovar a origem da verba objeto de penhora. Conquanto alegue a necessidade de manter o funcionamento da empresa, não apresentou qualquer documento que comprovasse a abrupta queda do faturamento da empresa, a dificuldade no pagamento de suas despesas correntes, tampouco eventual impenhorabilidade dos valores bloqueados. Sendo assim, constatado que o valor penhorado não incidiu sobre montante gravado por alguma forma de impenhorabilidade, mas sim sobre quantia depositada em dinheiro cuja origem não foi comprovada, REJEITO a impugnação à penhora e reputo legítima a penhora efetivada pelo BACENJUD. Preclusa esta decisão, expeça-se Alvará de levantamento de valores da quantia penhorada no ID 61221501. Após, cumpra-se a Decisão de ID 57291261, no tocante aos demais sistemas. Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que fora realizada penhora de valores na conta corrente das devedoras, os quais seriam direcionado ao pagamento de seus funcionários. Alega que estas rubricas seriam impenhoráveis, por disposição legal. Ao final, requer a reforma da decisão agravada para liberar a quantia penhorada. Preparo regular. É o relatório. Decido. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução, conforme preconiza a norma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC 2015 aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não se verificam os requisitos supramencionados. Nos termos dos artigos 831 e 832 do Código de Processo Civil de 2015, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, porém, a lei exclui determinados bens da constrição judicial, dentre eles, os considerados impenhoráveis, elencados no art. 833 e incisos, do Código de Processo Civil[1]. Confira-se: Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. Observa-se que a verba a que se pretende penhorar não está resguardada pelo instituto processual de impenhorabilidade, previsto no art. 833 do CPC. Ademais, o art. 866 do CPC autoriza expressamente a penhora de faturamento, como no caso vertente. Confira-se: Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. Registre-se que as Pessoa Jurídicas, ora devedoras, embora aleguem que a penhora de R$ 3.300,24 irá comprometer o funcionamento da sua atividade profícua, não se desincumbiram do seu ônus processual de comprovar o alegado, porque olvidaram de colacionar aos autos documentos irrefutáveis, sendo certo que notícias das mídias de comunicação não são suficientes para tal mister. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a parte recorrida para apresentar contraminuta, no prazo legal. P.I. Brasília, 20 de julho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1]